Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705094-47.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS AGRAVADO: CELIA REJANE DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – ABRAPPS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 0703856-94.2021.8.07.0010, promovida por CELIA REJANE DOS SANTOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 114005465 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de honorários periciais. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que na ação de origem fora determinada a realização de perícia grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade do contrato celebrados entre as partes. Assevera que o valor proposto pelo expert é incompatível com a realidade processual, sendo desproporcional à complexidade do objeto da demanda e excessivo em relação ao valor do contrato a ser periciado. Obtempera que a lide trata de demanda de baixa complexidade, com um único contrato a ser analisado, sem exigência de deslocamento por parte do perito. Ao final, a agravante postulou, preliminarmente, a retificação do polo ativo, em face da mudança de nome social e, ainda, a gratuidade de justiça, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão recorrida, para minorar o valor dos honorários periciais. Inobstante o pedido de gratuidade de justiça formulado, o preparo foi recolhido, IDs 32840956 e 32840957. É o relatório. DECIDO. Prefacialmente deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, que restou prejudicado, ante o recolhimento do preparo. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar as ponderações constantes do Tema no 988 do STJ que professam: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso em apreço, a discussão envolve o valor dos honorários periciais arbitrados na origem referente à perícia grafotécnica a fim de dirimir a controvérsia acerca da legitimidade da assinatura aposta no contrato. A decisão recorrida delibera, portanto, a respeito do trabalho pericial, que deverá ser prestado imediatamente mediante a devida contraprestação, pela parte sucumbente. Assim, reputando-se preenchido o requisito de risco do perecimento do direito caso a discussão seja postergada para análise em sede de preliminar de apelação, encontram-se atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, razão pela qual admito o seu processamento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e opericulum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos dadecisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receiode lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o quantum dos honorários periciais, homologado pelo magistrado de primeiro grau, atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Nas razões recursais, a agravante discorre sobre o valor dos honorários periciais, argumentando, em síntese, que o valor proposto pelo expert é incompatível com a realidade processual, sendo desproporcional à complexidade do objeto da demanda e excessivo em relação ao valor controvertido do contrato a ser periciado. Obtempera que a lide trata de demanda de baixa complexidade, com um único contrato a ser analisado, sem exigência de deslocamento por parte do perito. O artigo 10 da Lei n. 9.289/96 dispõe sobre o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1382290, 07238902320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-los ou substituir o perito nomeado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384426, 07222161020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. No caso sub examine, o processo aguarda a realização da perícia grafotécnica a fim de dirimir a controvérsia acerca da inexistência de débito discutida na origem. Ao apresentar a proposta de honorários, o perito justificou o valor dos honorários, em função da complexidade do trabalho, do grau de especialização exigido, bem como do tempo despendido para o encargo - ID 106644942 do processo originário. Após a impugnação do valor, pela parte ré, o perito nomeado apresentou suas justificativas (ID 113785702 dos autos de origem), sustentando que a baixa complexidade alegada destoa da realidade no âmbito técnico, vez que a análise técnica é regida por fatores de certeza e não de mera presunção. Apontou parâmetros utilizados em casos semelhantes e manteve a proposta inicial apresentada. Assim, não procede a irresignação da agravante quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, sobretudo quando esta não pormenoriza o alegado excesso, deixando de apontar qualquer parâmetro que entenda compatível ao caso. Razoável, portanto, o valor homologado na origem, por estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia, ausente a comprovação de qualquer excesso. Assim, em sede cognição sumária, verifica-se que a verba honorária pericial está adequada aos parâmetros previstos no artigo 10 da Lei n. 9.289/96, tendo sido estabelecida de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Providencie a Secretaria da Turma a retificação do polo ativo no cadastro do sistema PJE de 2o Grau, conforme requerido pelo agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 às 16:41:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651.